Tribunal: TJMT
Processo: 1003231-36.2022.8.11.0011
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003231-36.2022.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBERTO CESAR DA SILVA - CPF: 039.457.221-10 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SEBASTIAO VIEIRA DA CRUZ - CPF: 837.568.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANE MARIA ANES - CPF: 019.240.321-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JEAN CARLOS RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 050.291.781-47 (TERCEIRO INTERESSADO), LEIDIANE ANES DE JESUS - CPF: 054.880.751-51 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - PERSEGUIÇÃO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA - SENTENÇA CONDENATÓRIA - PRELIMINAR -
ANÁLISE NO MÉRITO - PRINCÍPIO DA
PRIMAZIA DA RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MÉRITO - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - RELAÇÃO AMOROSA REESTABELECIDA POR VONTADE LIVRE E CONSCIENTE – DECLARAÇÕES DO APELANTE, DA VÍTIMA E TESTEMUNHA - INEXISTÊNCIA DE PERSEGUIÇÃO, SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA, ABALO FÍSICO OU PSICOLÓGICO - DEPOIMENTOS DA VÍTIMA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE PERSEGUIÇÃO - ARESTO DO TJMT - APROXIMAÇÃO - AUTORIZAÇÃO DA
VÍTIMA
DELA - EFETIVA LESÃO NÃO VERIFICADA - ENTENDIMENTO DO STJ E JULGADO DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

Nas palavras de Luciana Gerbovic
“exige a lei, para efeitos de configuração de
perseguição
, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não configura o delito”
(
Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal.
Stalking
. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.roge
riogreco. com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

“Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da
vítima
, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão”
(STJ, REsp no 2.100.947).

“1. O
consentimento
da
vítima
para aproximação do réu afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria
vítima
permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da
vítima,
isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência”.
(STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF)

Recurso provido para absolver o apelante de perseguição e descumprimento de medidas protetivas no ambiento doméstico, nos termos do art. 386, III do CPP.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO N° 1003231-36.2022.8.11.0011 – COMARCA DE MIRASSOL D’ OESTE

APELANTE: ROBERTO CESAR DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ROBERTO CESAR DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste, nos autos de ação penal (PJe NU 1003231-36.2022.8.11.0011), que o condenou por perseguição e descumprimento de medidas protetivas no ambiente doméstico a 9 (nove) meses de reclusão, 3 (três) meses de detenção e 15 (quinze) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por dano moral - art. 147-A, §1o, II, do CP e art. 24-A da Lei no 11.340/06 - (ID 172063206 - fls. 251/265).

O apelante suscita nulidade da audiência de instrução em razão da
“leitura prévia da denúncia”
durante o ato. No mérito, sustenta que inexistem provas: 1) de perseguição, tampouco de descumprimento de medidas protetivas porque
“reataram o relacionamento após a concessão da medida protetiva”
; 2) de
“dano moral a ser reparado”.

Pede o provimento para que seja reconhecida a nulidade da audiência de instrução ou absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização moral (ID 172063210 - fls. 269/280).

A i. 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE MIRASSOL D’ OESTE pugna pelo desprovimento do recurso (ID 172063212 – fls. 282/296).

A 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – Descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006) e crime de perseguição (artigo 147-A, §1o, inciso II do CP) – Pena definitiva fixada em 09 (nove) meses de reclusão e 03 (três) meses de detenção, e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa, em regime inicialmente aberto – Irresignação defensiva – Preliminar: a nulidade da instrução judicial, ao argumento de ilegalidade na leitura prévia da denúncia antes das colheitas dos depoimentos na audiência – mérito: a absolvição do réu pelo delito tipificado pelo artigo 147-A, §1o, inciso II do CP, por insuficiência de provas, invocando o princípio in dubio pro reo – a absolvição do réu pelo delito tipificado pelo artigo 24-A, da Lei no 11.340/2006 por ausência de dolo na conduta do réu – o afastamento da condenação de indenização por dano moral ou a redução do valor para R$ 1.000,00 (mil reais) diante da situação econômica do recorrente – pretensões parcialmente cabíveis – Preliminar: inviabilidade de nulidade processual – ausência de ilegalidade na leitura prévia da denúncia – dicção do artigo 204, parágrafo único, do CPP – não demonstração de prejuízo pelo réu (artigo 563 do CPP) – rejeição da preliminar – Mérito: materialidade e autoria delitivas devidamente comprovadas em relação ao descumprimento da medida protetiva pelo réu – acervo probatório consistente, em especial, pelo depoimento prestado pela vítima nas fases policial e judicial, além da admissão pelo acusado de que manteve contato com a vítima ciente de ordem judicial restritiva – consentimento da vítima não afasta a responsabilização criminal do agressor que descumpre a ordem judicial – jurisprudência corroborativa – manutenção da sentença condenatória pelo delito do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006 – DESCLASSIFICAÇÃO para o crime de ameaça (artigo 147, caput, do CP) – insuficiência de provas robustas da prática do crime do artigo 147-A, §1o, inciso II do CP (perseguição) – preservação da indenização por dano moral à vítima – pedido expresso do órgão acusatório na denúncia – ENUNCIADO 14-A do TJMT – precedentes judiciais – impossibilidade de alteração do valor indenizatório fixado – quantum estabelecido de modo proporcional considerando a situação financeira do acusado – observação do caráter pedagógico do valor indenizatório – Pelo conhecimento do apelo, pela rejeição da preliminar, e, no mérito, pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça – ID 180764681 – fls. 303/339)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A preliminar de nulidade da audiência de instrução não será analisada diante da perspectiva de acolhimento da pretensão absolutória, à luz do princípio
da primazia da resolução do mérito (CPC/2015, art. 282, § 2o c/c CPP, art. 3o).

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 11 de setembro de 2022, por volta das 18h00min, na residência particular situada na Rua Manoel Quintino de Oliveira, n° 3742, na cidade de Mirassol D’Oeste/MT, o denunciando ROBERTO CESAR DA SILVA, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência em favor da vítima Leidiane Anes de Jesus, conforme Boletim de Ocorrência (ID Num. 96279304 - Pág. 1/3) e Decisão de Medidas Protetivas (ID Num. 96280388 - Pág. 12/14). Ainda perseguiu reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, invadindo e perturbando a esfera de liberdade ou privacidade de sua ex companheira, conforme Boletim de Ocorrência (ID Num. 96279304 - Pág. 1/3).

Face ao exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ROBERTO CESAR DA SILVA como incurso na sanção do artigo 147-A, §1o, inciso II, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei n.o 11.340/06, na forma do artigo 69 do CP. [...]”
(Elton Oliveira Amaral, promotor de Justiça - ID 172063172 – fls. 178/180).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante, nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante (à id. 96279303), boletim de ocorrência (id. 96279304), Decisão de deferiu medidas protetivas de urgência (à id. 96279306), relatório policial (á id. 96279332), assim como pelas provas orais colhidas em fase inquisitiva e judicial.

A autoria também restou comprovada nos autos [...]

Conforme indicado na denúncia e comprovados autos o denunciado Roberto Cesar da Silva, por não aceitar o término do relacionamento com a vítima passou a persegui-la de forma reiterada ameaçando sua integridade física e psicológica e invadindo sua esfera de privacidade, invadindo sua residência, procurando seus familiares, ameaçando-a, mandando ameaças por terceiros e descumprindo medida protetiva.

As fotos juntadas aos autos confirmam a agressividade do acusado o qual arrombou porta da residência e quebrou armários da vítima. Tais elementos restaram comprovados através do depoimento coeso da vítima prestado em sede policial e em juízo.

Detalhes da versão da vítima são corroborados pelas testemunhas policiais e mesmo pelo acusado ao afirmarem que a vítima entrou na residência, trancou-se no quarto e ligou para a polícia pedindo socorro, estando demonstrado o temor sentido.

A versão apresentada pela vítima de que o acusado não aceitava o término do relacionamento restou afirmada nos depoimentos das testemunhas policiais, os quais afirmaram que a vítima lhes narrou que a postura de não aceitação do acusado do término do relacionamento e a perseguição com ameaças e lesões.

A análise do autos realizada em sede de homologação em flagrante em nada influencia a sentença destes autos, isso porque quando da audiência de custódia o viés do judiciário é analisar a necessidade de prisão ou não da pessoa custodiada em uma análise superficial dos fatos. [...]

Dos depoimentos extrai-se que o denunciado mantinha contato constantemente, e ameaçava de morte caso a encontrasse com outro homem.

Neste sentido, é evidente que o denunciado empreende perseguição contra a vítima por não aceitar o fim do relacionamento, tendo-a como posse, em situação de violência doméstica e menosprezo a condição de mulher, por razões da condição do sexo feminino os termos do § 2o-A do art. 121 do Código Penal.

Assim, resta comprovado a prática do crime de perseguição.

Restou devidamente comprovado nos autos que mesmo ciente das medidas protetivas deferidas em seu desfavor, o denunciado procurou a vítima após o deferimento das medidas protetivas, vez que manteve contato pessoalmente com a vítima.

Importante destacar que as medidas protetivas deferidas nos autos n. 1001738-24.2022.8.11.0011, se encontravam vigentes, uma vez que foram deferidas em 02/07/2022, com prazo de validade de 06 (seis) meses, sendo o denunciado intimado da decisão em 02/07/2022.

Conforme relatório fotográfico de id. 96280388, págs. 17/19, o denunciado invadiu a residência da vítima danificando a porta de entrada, bem como o armário de cozinha após a ver em uma confraternização, manifestando a perseguição e invadindo a privacidade da vítima [...]

Assim, diante das provas existentes nos autos, da convergência do depoimento da vítima em ambas as fases do procedimento criminal, bem como da medida de proteção solicitada pela vítima, fica evidente a violação ao art. 24-A da Lei n. 11.340/06 e art. 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal.

Lado outro, o acusado era, na data dos fatos, imputável, tendo plena consciência da ilicitude de sua conduta, assim como não há quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

Por fim, a prova é certa, segura e não deixa dúvidas de que o réu praticou a conduta delitiva descrita, devendo responder penalmente nos termos da denúncia. [...]

Logo, à vista da fundamentação expendida, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR o réu Roberto Cesar da Silva, devidamente qualificado nos autos, como incurso nas sanções previstas no artigo 147-A, § 1o, inciso II, do Código Penal, e artigo 24-A da Lei n. 11.340/06, na forma do artigo 69 do Código Pena [...]

[...] considerando que a denúncia contém pedido expresso para fixação de indenização mínima pelo dano moral, nos termos do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, em consonância com o parecer ministerial, e considerando a situação econômica do réu, condeno-o ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização mínima pelo dano moral causado pela infração, em favor da vítima Leidiane Anes de Jesus [...]”
(Sabrina Andrade Galdino Rodrigues
, juíza de Direito - ID 172063206 - fls. 251/265).

Pois bem.

Na fase policial, colheram-se as declarações de Sebastião Vieira da Cruz, policial militar (ID 172060895 - fls. 27/28), Jean Carlos Rodrigues de Arruda, policial militar (ID 172060897 - fls. 31/32), Leidiane Anes de Jesus, vítima (ID 172060899 - fls. 35/36), Luciane Maria Anes, mãe da vítima (ID 172063163 - fls. 67/68), e interrogado ROBERTO CESAR DA SILVA, apelante (ID 172063152 - fls. 40/42).

Em Juízo, foram ouvidas a testemunha Luciane Maria Anes, os policiais militares Sebastião Vieira da Cruz e Jean Carlos Rodrigues de Arruda, a vítima Leidiane Anes de Jesus e interrogado o apelante (Relatório de Mídias - ID 172063202 - fls. 232/233).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- o apelante ROBERTO CESAR DA SILVA e a vítima Leidiane Anes de Jesus mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 1 (um) ano e 6 (seis) meses, haviam terminado o relacionamento, mas estavam tentando “se acertar”. No dia 11.9.2022, o apelante arrombou a porta da casa da vítima e fez gesto com a mão como se estivesse com uma arma, razão pela qual a vítima acionou a equipe policial que efetuou a prisão em flagrante do apelante;

- Leidiane Anes de Jesus [vítima], na Delegacia de Polícia, afirmou que
“se relacionou por 01 (um) ano e 06 (seis) meses com ROBERTO CESAR DA SILVA e por volta do mês de junho de 2022 se separou dele, porém em 01/07/2022 teve que solicitar medidas protetivas de urgência (1001738- 24.2022.8.11.0011) pois o suspeito não aceitava a separação;
depois de 01 (um) mês o suspeito voltou a lhe procurar e prometeu que ia mudar de comportamento, por isso acabou acreditando nele e o deixou se aproximar de novo
;
saiu da casa de sua genitora e foi morar sozinha, sendo que o suspeito também começou a ficar em sua casa
; percebeu que o suspeito não tinha mudado de comportamento e pediu para ele sair de sua casa, mas ele se negou; na data de hoje, 11/09/2022, estava no almoço de aniversário de sua cunhada (na casa da sogra do seu irmão) quando o suspeito chegou no local, sem ser convidado, e ao ver um amigo de serviço de seu irmão, teceu ameaças à declarante dizendo que se a pegasse com esse rapaz, ela estaria ‘muito fodida’, pois mataria os dois; sua cunhada pediu para ele ir para casa, mas ele se recusou; então ficou brava com ele e disse para ele ir embora, então ele saiu; por volta das 18:00hs foi embora para casa e ao chegar no local viu que a porta estava arrombada (
embora ele tivesse pego a chave com a declarante
) e o armário da cozinha quebrado; pouco depois o suspeito chegou no local, embriagado, fazendo gesto de arma com a mão; então se trancou no quarto e acionou a polícia”
(fls. 35/36). Em Juízo, consignou que à época
estava tentando reatar com o apelante
porque
“pelo tempo que ficaram juntos criaram um vínculo de afeto, por isso estavam tentando se acertar, mas não deu muito certo”
; sentiu um pouco de receio pelo ocorrido, n
ão mudou nada na sua rotina, não teve qualquer abalo físico e o descumprimento da medida protetiva não resultou em nenhuma consequência grave
; na festa
entreguei a chave da minha casa pra ele
;
“quando ele chegou vi que ele estava bêbado, não dei assunto pra ele, só fui pro quarto e liguei pra polícia”
;
“
não houve perseguição dele comigo
”
(Relatório de Mídias de fls. 232/233 - ID 172063202 - grifado);

- Luciane Maria Anes [mãe da vítima], na fase inquisitiva, confirmou que, mesmo depois de pedir medidas protetivas de urgência,
sua filha Leidiane Anes de Jesus reatou o relacionamento com o apelante, embora não saiba
“quem foi atrás de quem
”
;
“foi contra eles reatarem o relacionamento pois sabia que daria problema de novo”
(ID 172063163 - fls. 67/68); Judicialmente, confirmou que
à época do fato sua filha e o apelante
“estavam juntos”
(Relatório de Mídias de fls. 232/233 - ID 172063202 - grifado);

-
Sebastião Vieira da Cruz e Jean Carlos Rodrigues de Arruda [policiais militares],
perante o Delegado de Polícia e na fase judicial, relataram terem atendido a ocorrência policial,
ao chegarem no local a vítima informou
“que

havia chegado há pouco tempo atrás em sua residência e encontrou a porta da frente da casa arrombada, bem como o armário da cozinha quebrado”; “ROBERTO CÉSAR DA SILVA chegou na casa bastante exaltado e visivelmente embriagado, ela se trancou no quarto e solicitou a presença da polícia”
(ID
172060895/172060897 e Relatório de Mídias de fls. 232/233 - ID 172063202);

- ROBERTO CESAR DA SILVA [apelante]
asseverou
“que tinha ciência da medida protetiva em seu desfavor, contudo
foi ela que procurou o interrogado para reatar o relacionamento
;
então voltaram a morar juntos há 01 (um) mês e meio
; Dona LUCIANE (65 99651-0413), mãe dela, sabe que foi Leidiane que o procurou; [...] na data de hoje, 11/09/2022, trabalhou até o meio dia e como o interrogado e a vítima estavam ‘meio’ brigados, ela não deixou o irmão dela convidá-lo para o aniversário da mulher dele, sua cunhada;
devido ter perdido sua chave de casa, foi até onde estava ocorrendo o churrasco de aniversário para buscar a chave com Leidiane
; viu que no local tinha um homem solteiro, então a questionou o fato de não tê-lo convidado e estar num local com homem solteiro;
então acabaram discutindo
; nega tenha a ameaçado de morte;
ela então lhe entregou a chave e o interrogado foi embora
;
estava muito chateado e jogou a chave dentro do carro; ao chegar em casa não conseguiu achar a chave
,
então arrombou a porta para entrar
; nega que tenha quebrado o armário da cozinha; estava em casa quando ela chegou; estava na porta de casa, em pé, ao lado do carro, ouvindo música; confirma que ingeriu bebida alcoólica, mas não está bêbado; ela entrou direto para dentro de casa e o interrogado continuou ouvindo música; pouco depois chegou uma viatura da polícia militar e o prendeu”
(
ID 172063152 - fls. 40/42 e
Relatório de Mídias de fls. 232/233 - ID 172063202).

Dito isso, analisam-se os delitos [perseguição e descumprimento de medidas protetivas] em conjunto, por envolverem as mesmas provas.

O reestabelecimento da relação amorosa entre ROBERTO CESAR DA SILVA [apelante] e Leidiane Anes de Jesus [vítima], por vontade livre e consciente de ambos, à época dos fatos apurados nestes autos, mostra-se incontroverso, por ter sido admitido por eles, assim como confirmado pelo depoimento de Luciane Maria Anes, genitora da vítima (ID 172063163 - fls. 67/68).

Ao ser ouvida, na fase judicial, a vítima verbalizou não ter sido perseguida pelo apelante, tampouco sentido qualquer sensação de insegurança, abalo físico ou psicológico, sequer mudado sua rotina em razão do ocorrido.

O apelante, por sua vez, negou o cometimento de qualquer delito contra Leidiane Anes de Jesus, nas duas fases em que fora interrogado.

Nas palavras de Luciana Gerbovic
“exige a lei, para efeitos de configuração de
perseguição
, que ela ocorra de forma reiterada, ou seja, constante, habitual. Isso quer dizer que uma única abordagem, mesmo que inconveniente, não configura o delito”
(
Novo crime: Perseguição - art. 147-A do Código Penal.
Stalking
. São Paulo: Editora Almedina Brasil, 2016 - Disponível em
https://www.roge
riogreco.com.br/post/nova-lei-de-perseguição).

Por outro lado,
“ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da
vítima
, isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão”
(STJ, REsp no 2.100.947 - Min. Ribeiro Dantas - 27.10.2023).

A propósito, destaca-se recente decisão do c. STJ:

“1. O
consentimento
da
vítima
para aproximação do réu afasta eventual lesão ao bem jurídico tutelado pelo crime capitulado no art. 24-A, da Lei n. 11.340/2006. 2. No caso, restando incontroverso nos autos que a própria
vítima
permitiu a aproximação do réu, autorizando-o a residir com ela [...] é de se reconhecer a atipicidade da conduta. 3. “Ainda que efetivamente tenha o acusado violado cautelar de não aproximação da
vítima,
isto se deu com a autorização dela, de modo que não se verifica efetiva lesão e falta inclusive ao fato dolo de desobediência.”
(STJ, AgRg no AREsp no 2.330.912/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 28.8.2023)

No mesmo sentido: TJMT, AP NU 1001239-20.2022.8.11.0050 -Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 24.3.2023.

Por conseguinte, impõe-se absolver o apelado por perseguição e descumprimento de medida protetiva no ambiento doméstico (art. 147-A, § 1o, II, do CP c/c art. 24-A da Lei no 11.340/2006), por não constituírem os fatos infrações penais (CPP, art. 386, III).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para absolver o apelante de perseguição e descumprimento de medidas protetivas no ambiento doméstico, nos termos do art. 386, III do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023